Tribunal: TJMT
Processo: 1021319-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021319-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: LUCIANO RAFAEL MUNCHEN
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DO MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
A alegada dilação de prazo para a manutenção da medida cautelar do monitoramento eletrônico, se mostra desarrazoado, em razão do descumprimento reiterado das condições impostas.
Em casos de descumprimento das medidas impostas ao paciente quando da substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, há a possibilidade de restabelecimento da medida cautelar extrema, uma vez presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021319-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCIANO RAFAEL MUNCHEN - CPF: 692.418.210-00 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SANTOS - CPF: 334.995.588-66 (VÍTIMA), JOCIMAR CARLOS DA COSTA - CPF: 495.458.761-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DO MONITORAMENTO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS CAUTELARES - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

A alegada dilação de prazo para a manutenção da medida cautelar do monitoramento eletrônico, se mostra desarrazoado, em razão do descumprimento reiterado das condições impostas.

Em
casos de descumprimento das medidas impostas ao paciente quando da substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, há a possibilidade de restabelecimento da medida cautelar extrema, uma vez presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar eventual aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensora Pública
DRA. ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS
, em favor de
LUCIANO RAFAEL MUNCHEN
, denunciado como incurso nos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos no. 25946-35.2018.811.0042 - código no 534206.

Afirma a impetrante, que há excesso de prazo na manutenção da medida cautelar do uso de tornozeleira eletrônica, sendo que até o momento não foi realizada audiência de instrução e julgamento, passados 24 meses.

Sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 12/06/2018 e a denúncia foi recebida ainda em setembro de 2018.

Brada que após o recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento no presente caso não foi designada, sendo inclusive ignorados os pleitos de revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico.

Pretende a concessão da ordem, a fim de que sejam revogadas as medidas cautelares estabelecidas, em especial o monitoramento eletrônico.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos, que o paciente foi denunciado como incurso nos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso II e artigo 147, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).

Consta dos autos ainda, que no dia 12 de julho de 2018, em horário não especificado, em uma casa no Bairro CPA, nesta cidade, o denunciado Luciano Rafael Munchen, com evidente
animus furandi
e consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em uma pistola calibre 380, pertencente a vítima Alexandre Santos.

Foi concedida ao paciente, a liberdade provisória em audiência de custódia, mediante as seguintes medidas cautelares: monitoramento eletrônico, recolhimento noturno e comparecimento a todos os atos do processo.

Em 25 de junho de 2019, o turno defensivo efetuou pedido de revogação da medida consistente no recolhimento noturno, o que fora acolhido pelo juízo.

Na data de 02 de julho de 2019, a defesa aviou novo requerimento de revogação de medida cautelar, desta feita referente ao uso da tornozeleira eletrônica (id. 61596497), tendo reiterado tal pedido na data de 15 de janeiro de 2020, todavia, até a data da impetração deste habeas corpus (14/10/2020), o pedido ainda não havia sido analisado na instância inicial.

Observo assim, que o paciente cumpre medida cautelar de monitoramento eletrônico há mais de 02 (dois) anos, sem que ao menos tenha iniciado a instrução criminal, pois a autoridade impetrada informou que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 17/11/2020.

A impetrante, reclama que após o recebimento da denúncia, a audiência de instrução e julgamento no presente caso não foi designada, sendo inclusive ignorados os pleitos de revogação da medida cautelar do monitoramento eletrônico.

Nesse ponto, tenho que conforme as informações prestadas pela autoridade impetrada que o pedido de revogação da monitoração eletrônica não tinha sido ainda analisado em decorrência do acolhimento de uma cota ministerial que pugnou por informações da Central de Monitoramento, cujas informações, conforme a autoridade impetrada, somente aportaram ao feito em 05/03/2020, senão vejamos:

“Em atenção ao ofício n.2075/2020, solicitando informações sobre o cumprimento das medidas impostas ao monitorado LUCIANO RAFAEL MUNCHEN – M17715.

Considerando que o monitorado realizou diversas substituições de equipamentos, encaminharemos o relatório a partir do dia 27/05/2019 ate a data de 19/02/2020.

Em análise as informações extraídas do sistema 5AC24, fazemos as seguintes observações:

Segundo consta no sistema 5AC24, estão atribuídas ao monitorado diversas notificações, em razão das seguintes violações: fim de bateria (uFib), área de inclusão (mno) e Sem sinal de GPRS e GPS (uSip).

No decorrer deste período foram 12 (doze) violações de área de inclusão, 07 (sete) de fim de bateria e 07 (sete) Sem sinal de GPRS e GPS (uSip).

A violação Sem sinal de GPRS e GPS (uSip), foram verificados em sete ocasiões diferentes, os períodos variavam de aproximadamente trinta a cento e oitenta minutos.

A evidente violação de Sem sinal de GPRS e GPS (uSip), por período prolongado, apontam para suposto envelopamento do equipamento de monitoramento eletrônico:

‘O Envelopamento ocorre quando de forma voluntária, O equipamento de monitoramento eletrônico tem sinal de comunicação bloqueado, ou seja, o envio de informação aos satélites e Sistema 5ac24 ficam comprometidos e não é possível realizar o acompanhamento de localização do monitorado em tempo real. Ainda é importante ressaltar que considerando a inibição do sinal de GPS com um suposto envelopamento, quando do retorno do sinal de GPRS, as informações de deslocamento não são repassadas ao sistema. Tal situação demonstra o nítido interesse do monitorado em esconder a sua real/precisa localização, cabe ainda informar que a ausência de comunicação pode acontecer por fatores diversos: problemas nas operadoras de celular; condições ambientais diversos (tipo: construção, locais subterrâneos como garagem, elevadores) e condições anormais de uso (envelopamento, uso de bloqueadores, etc). Diante da leitura do sistema Sac24, detectamos o possível envelopamento devido ao tempo de duração desta falta de comunicação e o monitorado estar em áreas urbanas que apresentam aparente sinal de comunicação normalizado. O envelopamento pode ser realizado com qualquer material metálico condutor, incluindo papel alumínio que é uma barreira a propagação de ondas eletromagnéticas de Rádio Frequência, utilizadas na telefonia celular, tv, transmissões via satélite, sistema de GPS, rádio AM e FM, etc. É uma espécie de barreiro, que impede a penetração de ondas eletromagnéticas, conhecida como GAIOLA DE FARADAY.’

A Tornozeleira Eletrônica dispõe de dois simcards, ou seja, dois chips de operadoras distintas, justamente para evitar esta ausência de sinal que possa vir a prejudicar o monitorado e a transmissão de informações.

Neste caso em questão foram analisadas cada violação apresentada como USIP, verificamos que seis violações ocorreram na zona rural, apenas uma foi na zona urbana, local este com aparente sinal normalizado. Tais notificações de violação em zona rural podem ser explicadas por apresentarem ausência dos sinais de celular e satélite, que são necessárias para a comunicação do equipamento de monitoramento eletrônico com o sistema.

Diante dessa análise detalhada das violações de USIP, acostamos a imagem do local em zona urbana do momento em que foi verificado tal violação datada de 04/12/2019.

Outras violações atribuídas ao monitorado são de: Área de Inclusão (inc); que ocorre quando o monitorado deixa de se recolher no local e horário determinado judicialmente, e o Fim de Bateria (ufib) que ocorre quando o monitorado deliberadamente deixa de carregar a tornozeleira eletrônica ficando sem comunicado com o Sistema SAC24, restando totalmente prejudicado o monitoramento eletrônico.

Ressaltamos ainda que no momento em que o monitorado comparece para instalação da tornozeleira eletrônica e inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, o plantão responsável repassa todas as obrigações que o reeducando/acusado deve seguir, além disso é entregue o Termo de Utilização de Tornozeleira, onde consta tais informações, bem como número de contato para que possamos orientá-lo em caso de dúvidas e realizar o agendamento de manutenções.” (sic - id. 62450995)

Dessa forma, diante dos dados acima expostos, observa-se que o paciente, vem descumprindo reiteradamente as condições impostas ao monitoramento, tendo em vista que constam do relatório de monitoramento 12 (doze) violações de área de inclusão, 07 (sete) de fim de bateria e 07 (sete) sem sinal de GPRS e GPS (uSip).

Assim, diante do provável descumprimento das medidas cautelares impostas ao beneficiário, presentes estão, os requisitos aptos a ensejar até mesmo o restabelecimento de sua segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal, porém o magistrado de origem, optou pela manutenção e prolongamento da medida cautelar do monitoramento eletrônico, não havendo assim, qualquer ilegalidade na medida.

Em tempo, o magistrado de origem, ainda esclareceu que quanto aos pedidos de revogação do monitoramento eletrônico, renovaram-se vistas ao parquet, para que se manifeste acerca da pretensão defensiva, para após, realizar nova análise da questão, conforme:

“(...) sendo que referente aos pedidos de revogação de monitoramento eletrônico, foi renovado vista ao parquet, desta feita, em decorrência do ofício respondido pela CENTRAL DE MONITORAMENTO, afim de que avalie a pretensão formulada pela defesa técnica do paciente. (sic - id. 62450994)

Protesta ainda a impetrante, a não realização da audiência de instrução e julgamento até o presente momento.

Observo que muitos expedientes foram lançados nos autos, como requerimentos defensivos, bem como as necessárias medidas para a contenção dos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao paciente, o que invariavelmente, atrasa a marcha processual. Somado a isso, não se pode ignorar que o ano de 2020 está sendo um verdadeiro desafio para toda a sociedade, não só a local, mas a mundial, com a crescente epidemia do vírus chinês conhecido por Covid-19, sendo necessário o desenvolvimento de medidas dignas de tempos de guerra, com quarentena, toque de recolher e a limitação de circulação e aglomeração de pessoas, o que diretamente impactou na prestação jurisdicional, visto que o Judiciário Brasileiro, juntamente com os demais poderes da Federação, foram obrigados a suspender uma série de atividades, como as audiências, até que houvesse um cenário indicando uma possível volta à normalidade.

Assim, é mais do que compreensível e provável, que muitos réus fossem impactados com a demora de seus julgamentos.

In casu, conforme o magistrado de origem informou, a audiência de instrução e julgamento do paciente, está agendada para a data de 17/11/2020, às 15h00min.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na atual situação do paciente, diante de todo o exposto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020